Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. FATO SUPERVENIENTE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRÉVIO CONTRADITÓRIO AOS LICITANTES. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 49 da Lei n. 8.666/93, aplicável nos termos do art. 9o da Lei n. 10.520/02, dispõe que a autoridade competente pode revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.
2. O c. STJ possui o entendimento de que “a decisão pela revogação da licitação encontra-se no âmbito da discricionariedade administrativa, a quem cabe decidir, dentre as diversas opções apresentadas ao gestor público, qual melhor atenderá ao interesse público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o administrador público em relação ao mérito administrativo” (AgInt no AREsp n. 1.924.268/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/6/2022).
3. No caso, observa-se que a revogação da Licitação n. 789993 ocorreu em decorrência da superveniente ausência da necessidade de contratação dos serviços específicos delineados no edital, tendo em vista que, ante a celebração do termo aditivo de contrato já vigente (contrato n. 003/2020), houve o suprimento da demanda que o certame objetivava atender, mostrando-se uma solução eficaz e eficiente, à luz do interesse público, como informado pela Superintendência Administrativa e Financeira Diretoria de Materiais e Serviços.
4. Não se revelou necessária a oportunização de prévio contraditório aos licitantes anteriormente à revogação do certame, porquanto o c. STJ entende que “só há contraditório antecedendo a revogação quando há direito adquirido das empresas concorrentes, o que só ocorre após a homologação e adjudicação do serviço licitado" (RMS 23.402/PR, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 2.4.2008)” (RMS n. 23.360/PR, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 18/11/2008, DJe de 17/12/2008).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.